Tribunal: TJBA
Processo: 0011961-72.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0011961-72.2003.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Procurador: APELADO: SÃO LUIZ COMERCIAL E ALIMENTOS LTDA. Advogado: FRANKLIN MACEDO DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO DIRETA. SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EQUÍVOCO. DISTINÇÃO ENTRE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIAS. TRIBUTO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106, DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. CITAÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação 0011961-72.2003.8.05.0080, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.